Tribunal: TJMT
Processo: 1036202-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036202-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VANILDES DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 081.082.001-30 (AGRAVADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):

VANILDES DE OLIVEIRA DA SILVA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP
– PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL CONFORME TRABALHO TÉCNICO A SER DESENVOLVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 Se a prova pericial foi postulada pela parte requerida, deve esta arcar com os honorários da prova postulada, conforme dispõe o artigo 95 do CPC/15.

2 - Para a fixação de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o valor se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa, deve ser mantido o valor apresentado.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
na
Ação de cobrança cotas do PASEP nº 1054785-85.2020.8.11.0041

ajuizada por
VANILDES DE OLIVEIRA DA SILVA
,

que rejeitou o pedido de redução dos honorários periciais apesentados pelo perito do juízo, no importe de R$ 4.440,00, e manteve o valor estipulado pelo expert.

Em síntese, sustenta o agravante
encontrar-se equivocada a decisão recorrida, uma vez que o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se desproporcional.

Salienta que os honorários periciais devem, como os honorários advocatícios e dos diversos profissionais liberais, se ater a vários elementos, como o grau de zelo e o bom senso do profissional, o valor envolvido, a dificuldade da elaboração do trabalho etc.

Alega que o valor arbitrado se mostra muito excessivo, motivo pelo qual deve ser reduzido e fixado de maneira razoável.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suspender a decisão “a quo” ou, alternativamente, seja reduzido o valor dos honorários periciais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A liminar recursal foi indeferida (ID
260801176).

Sem contraminuta (ID
268747760
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
VANILDES DE OLIVEIRA DA SILVA

ajuizou

Ação de cobrança cotas do PASEP nº 1054785-85.2020.8.11.0041
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
aduzindo que faz jus aos rendimentos e atualizações de valores depositados em conta bancária junto ao requerido, referentes ao programa PIS/PASEP.

Alegou que recebeu apenas a parte residual sem as correções dos índices governamentais de sua conta PASEP, ou seja, não lhe foi permitido naquela ocasião o resgate devidamente corrigido do saldo credor de sua conta individual, fato que lhe causou lesão patrimonial, pois não houve a correção devida dos índices governamentais.

Narrou que a Lei Complementar nº 26/1975, dispõe que as importâncias creditadas nas contas do PASEP abertas no Banco do Brasil, estão facultadas aos titulares das contas a retirada das parcelas com juros e correção monetária ao final de cada exercício financeiro.

Ressaltou que ao requerer o levantamento do valor depositado, não recebeu o saldo do PASEP como lhe é de direito. Assim, solicitou histórico de sua conta PASEP para poder entender o que tinha ocorrido com o seu benefício, pois o valor existente é irrisório, ante o tempo em que o numerário se encontrava em poder do Banco do Brasil.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento do valor de R$ 334.564,77.

O requerido apresentou contestação no ID 55928335 e a parte autora impugnação (ID 62640657).

Em outubro/2021, houve a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da decisão dos IRDR’s n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI.

No ID 129944288, a parte autora informou o julgamento do IRDR n. 10 TJDFT e Tema Repetitivo 1150 do e. STJ, postulando pelo desarquivamento do processo.

Ao sanear o processo, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, entre outros pedidos, assim decidiu:

“
DEFIRO a produção de prova pericial, postulada pela parte requerida, e nomeio como perito contador Sr. José Alves de Souza, com endereço na Rua Tremembé, n.º 100, Bairro Coophema, Cidade de Cuiabá/MT, podendo ser contatado pelo telefone (65) 99607- 0580 e e-mail josalves0804@gmail.com, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo: se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora. Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do CPC.

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º do CPC), sendo que os honorários serão arcados pela parte requerida (art. 95, CPC), vez que postulou pela realização da mesma.

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

Com o pagamento dos honorários, autorizo o levantamento de 50% dos honorários no início dos trabalhos. Expeça-se alvará da referida quantia.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, apresentem os pareceres de seus assistentes técnicos (art. 477, § 1°, do CPC).

Diante do todo o exposto, declaro saneado o processo e pronto para o início da fase instrutória, facultando as partes pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo de 5 dias, sob pena da decisão se tornar estável (art. 357, § 1°, do CPC), destacando que petição procrastinatórias podem ser interpretadas como ato atentatória a dignidade da justiça (art. 77, incisos IV, § 1º, do CPC).”

Dessa decisão, o requerido interpôs agravo de instrumento nº 1023312-68.2024.8.11.0000, suscitando as prejudiciais de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal, sendo que o recurso foi desprovido.

O perito do juízo José Alves de Souza, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.440,00, aduzindo que a proposta foi elaborada com base na Resolução nº 001/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS CONTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASPERCON MT, que estabelece o custo da hora técnica em R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), conforme ID 170676164.

O requerido apresentou petição alegando não concordar com o valor dos honorários e requereu a redução dos honorários periciais (ID 171843413).

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. S. Ribeiro,
manteve o valor estipulado pelo expert (R4 4.440,00) e determinou a produção da prova pericial, conforme relatado.

Inconformado, o requerido interpôs o recurso postulando pela redução dos honorários periciais.

Pois bem.

É cediço que, em caso de produção de prova pericial, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz, nos termos do artigo 95, “
caput
”, do Código de Processo Civil/15,
in verbis
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, o valor apresentado (R$ 4.440,00), não se mostra excessivo, se levarmos em consideração a Resolução CNJ n.º 232/2016, a qual estabelece que para fixar o valor dos honorários periciais, o juiz deve considerar “
a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais
”.

Ressalta-se que a parte agravante alega que o valor seria excessivo, porém, não trouxe nenhum elemento técnico ou provas hábeis a fim de comprovar suas alegações.

Portanto, o valor dos honorários periciais deve ser mantido, pois se mostra razoável a remunerar o trabalho do perito, levando-se em consideração
a complexidade da perícia contábil a ser realizada, o tempo despendido e a importância da causa,
estando em perfeita harmonia com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para a sua redução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

2. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 3. Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”
(N.U 1004898-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025